Tribunal: TJSP
Processo: 1001963-83.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA VISANDO AO PAGAMENTO DO EQUIVALENTE A 10.000 AÇÕES, DEIXADAS PELO FALECIDO PAI – Autor apelante, herdeiro de acionista do antigo BANCO BANESPA, afirma que, apesar de seu genitor ser titular de 10.000 ações em 2000, o réu BANCO SANTANDER lhe informou que tais ações correspondem apenas a 428 ações - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Acolhimento em parte. O

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA VISANDO AO PAGAMENTO DO EQUIVALENTE A 10.000 AÇÕES, DEIXADAS PELO FALECIDO PAI – Autor apelante, herdeiro de acionista do antigo BANCO BANESPA, afirma que, apesar de seu genitor ser titular de 10.000 ações em 2000, o réu BANCO SANTANDER lhe informou que tais ações correspondem apenas a 428 ações - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Acolhimento em parte. O autor apelante postula o pagamento do equivalente a 10.000 ações do BANCO BANESPA, deixadas pelo falecido pai. Porém, com a compra do BANESPA pelo BANCO SANTANDER, seguido de restruturação do capital social, as ações passaram a corresponder a 428 ações (art. 12, Lei n. 6.404/1976). Porém, conquanto o autor apelante não tenha direito ao recebimento do equivalente as 10.000 ações, faz jus à percepção do montante relativo às 428 ações – RECURSO PROVIDO EM PARTE.